Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-67.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801907-67.2021.8.14.0133

APELANTE: JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO, ROBSON DE ARAUJO GRANHEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801907-67.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTES: ROBSON DE ARAUJO GRANHEN E JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SEQUESTRO. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICAS. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Joaquim Inglessias Granhen Neto e Robson de Araújo Granhen contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com penas respectivas de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 84 dias-multa, e 8 anos e 1 mês de reclusão e 72 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado. Os crimes envolvem subtração de bens da vítima sob ameaça com simulacro de arma de fogo, seguido de sequestro de terceiro por um dos réus para evitar captura. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para tentativa, afastamento de majorante, desclassificação do crime de sequestro para constrangimento ilegal e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado; (iii) determinar se é possível afastar a majorante do concurso de agentes; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de sequestro para constrangimento ilegal, em razão de alegado estado de necessidade; (v) verificar a necessidade de redimensionamento das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do roubo restam demonstradas por provas orais e documentais, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, inclusive policiais, que se coadunam com os demais elementos probatórios.

4.

A jurisprudência do STJ consagra a teoria da apprehensio, segundo a qual se consuma o roubo com a inversão da posse da coisa, ainda que breve, independentemente de posse mansa ou pacífica, o que se verificou no caso.

5.

O concurso de agentes encontra-se caracterizado pela divisão de tarefas e cooperação na execução do delito, confirmada por testemunhas e pela dinâmica da ação criminosa.

6.

O reconhecimento do estado de necessidade não se aplica ao crime de sequestro, pois a situação de risco foi provocada pelos próprios agentes, sendo comprovada a privação de liberdade por tempo razoável (duas horas), mediante grave ameaça, o que configura o delito do art. 148 do CP.

7.

A pena-base foi fixada com observância dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima sua fixação acima do mínimo legal, em consonância com a jurisprudência e súmula do Tribunal.

8.

Inexistem ilegalidades ou desproporcionalidades na dosimetria aplicada aos apelantes, mantidas as penas fixadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas, é suficiente para embasar condenação por roubo praticado com emprego de simulacro e concurso de agentes.

2.

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, sendo desnecessária posse mansa, pacífica ou desvigiada.

3.

A privação da liberdade por tempo razoável sob grave ameaça com arma de fogo configura o crime de sequestro, não sendo aplicável o estado de necessidade quando provocado por ato anterior ilícito do agente.

4.

A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 146, 148, caput, e 157, §§1º e 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.990.868/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.04.2021; TJES, Ap. Crim., Rel. Des. Ezequiel Turíbio, j. 10.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801907-67.2021.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTES: ROBSON DE ARAUJO GRANHEN E JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO E ROBSON DE ARAÚJO GRANHEN

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que os condenou pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, respectivamente às penas de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa; 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 9695672), que em 27/06/2021, o ofendido Jailson Canuto Piquet trafegava em via pública com sua motocicleta, momento em que foi abordado pelos apelantes, os quais munidos com simulacro de arma de fogo, subtraíram uma carteira contendo documentos pessoais, cartão de crédito, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) um aparelho celular da marca Samsung, bem como sua motocicleta, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Após o ocorrido, a vítima entrou em contato com a empresa GPS CAR que conseguiu bloquear a moto e informar onde a mesma se encontrava, ocasião em que acionaram a Polícia Militar.

Ato contínuo, ao chegar ao local indicado, a vítima Jailson proferiu em voz alta “pega os ladrões de moto”, o que motivou a reação de populares, que conseguiram deter o recorrente JOAQUIM. Já o apelante ROBSON, tentou se evadir, apontou a arma em direção aos presentes e tomou como refém a senhora Maria do Socorro Farias, lhe ameaçando ao colocar a arma em sua cabeça.

Após a chegada de agentes militares, se iniciaram as negociações para a liberação da refém, a qual só ocorreu após a chegada da imprensa ao local.

Por tais condutas,
os recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, §§1º e 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9695825), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9695843) pugnando por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em juízo, pela desclassificação do delito de roubo para a modalidade tentada, exclusão da majorante do uso de arma de fogo, da desclassificação do crime previsto no artigo 148, do CP para a sanção do artigo 146, do mesmo diploma legal, bem como a fixação das penas base em seu mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9695848).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu imp
rovimento

(Id. nº 16825275)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Os Apelantes
pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegam os recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhes foram imputadas restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 9695629 a 9695632).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id.
21484221 a 21484223
), o Juízo levou em conta o depoimento prestado pela vítima Maria do Socorro Farias Marques Santos e das testemunhas Ulisses Brendo Silva Lucena, Daniel Jesus Santos Marques, Ed João de Sousa Martins e Flavio Miguel Macedo (Ids. 9695717 a 9695724; 9695758 a 9695760; 9695761 a 9695766; 9699567 a 9695771; 9695772 a 9695777; 9695778 a 9695780; 9695781 a 9695784 - mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelos apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo majorado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, restou consumado o delito de roubo.

3.

Do afastamento da majorante por concurso de agentes.

Irresignados os apelantes pugnam também pela exclusão da majorante do concurso de agentes.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

4.

Impossibilidade de reconhecimento do estado de necessidade e exclusão do dolo quanto ao crime de sequestro (Apelante ROBSON DE ARAÚJO GRANHEN).

A defesa alega, ainda, que o recorrente ROBSON DE ARAÚJO GRANHEN não deve ser condenado pelo crime de sequestro, previsto no art. 148 do Código Penal, uma vez que agiu impelido pela excludente da ilicitude de estado de necessidade, além de não possuir o dolo nem ter privado a vítima por tempo suficiente a fim de caracterizar o referido crime, devendo ser desclassificado para o delito de constrangimento ilegal.

A referida conduta trata-se de crime que ofende a liberdade pessoal, prescindindo na forma do caput de dolo específico, bastando a simples intenção de restringir o direito de ir e vir da ofendida.

Pois bem.

Consta na denúncia (Id. 9695672), que em 27/06/2021, o ofendido Jailson Canuto Piquet trafegava em via pública em sua motocicleta, momento em que foi abordado pelos apelantes, os quais munidos com simulacro de arma de fogo, subtraíram uma carteira contendo documentos pessoais, cartão de crédito, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) um aparelho celular da marca Samsung, bem como sua motocicleta, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Após o ocorrido, a vítima entrou em contato com a empresa GPS CAR que conseguiu bloquear a moto e informar onde a mesma se encontrava, oportunidade em que acionaram a Polícia Militar.

Ato contínuo, ao chegar ao local indicado, a vítima Jailson proferiu em voz alta “pega os ladrões de moto”, o que motivou a reação de populares, que conseguiram deter o recorrente JOAQUIM. Já o apelante ROBSON, tentou se evadir, apontou a arma em direção aos presentes e tomou como refém a senhora Maria do Socorro Farias, lhe ameaçando ao colocar a arma em sua cabeça.

Após a chegada de agentes militares, se iniciaram as negociações para a liberação da refém, a qual só ocorreu após a chegada da imprensa ao local.

Na instrução processual, a vítima Maria do Socorro Farias Marques e as testemunhas de acusação Ulisses Brendo Silva Lucena, Daniel de Jesus Santos Marques, Ed João de Sousa Martins e Flávio Miguel Macedo, confirmaram os fatos descritos na denúncia.

A vítima, Maria do Socorro Farias Marques Santos, declarou em juízo que estava trabalhando com seu marido quando foi abordada pelo recorrente e feita refém, o qual se encontrava munido com arma de fogo. Segundo seu relato, o apelante a arrastou até uma fruteira, mantendo-a sob grave ameaça e afirmando que atiraria caso a mesma não cumprisse suas ordens.

A vítima contou ainda que
ROBSON DE ARAÚJO GRANHEN
exigia a presença da mãe e de jornalistas no local e por volta das 05h, se entregou voluntariamente, sem que nada fosse subtraído. Maria afirmou ter passado mal após o ocorrido, ficando uma semana sem conseguir trabalhar e declarou com absoluta certeza de que o indivíduo preso pela Polícia foi o mesmo que a manteve como refém.

A testemunha Daniel Jesus Santos Marques declarou em juízo, que se encontrava com sua esposa fechando seu estabelecimento comercial, ocasião em que chegou um meliante correndo e a fez de refém por cerca de 02h, munido com uma arma de fogo e após negociações com agentes militares, foi levado à delegacia, onde foi reconhecido por Daniel como autor do delito.

A testemunha Ulisses Brendo Silva Lucena declarou em juízo, que receberam denúncia de um comerciante que relatou a ocorrência de um roubo em Marituba, e que os criminosos estavam em fuga para a cidade de Santa Izabel. Esclareceu que tiveram notícias de que populares estavam perseguindo os mesmos, afirmando que um deles caiu da moto na frente de uma borracharia onde o detiveram e o outro seguiu para uma fruteira, onde havia uma senhora trabalhando e a fez de refém.

Desse modo, não prospera a tese defensiva de atipicidade, ao argumento de que não houve a privação de liberdade, na medida em que a vítima tinha plena capacidade de se deslocar ou optar por permanecer no local.

Considerando que o apelante permaneceu por mais de 2h com o simulacro de arma de fogo apontado para a vítima, dúvida não há de que tal conduta foi mais do que suficiente para privá-la de sua liberdade, sendo descabido exigir da sua parte qualquer ato de heroísmo para se desvencilhar da restrição de liberdade pessoal a qual se encontrava submetida. Um cenário de intensa violência e brutalidade já tinha sido instaurado no momento em que vítima foi contida e restringida em sua liberdade, com força tal, que seria inviável a ofendida, furtar-se à força bruta que decorre de se deparar sob a mira de uma arma de fogo.

Assim, verifica-se que, caso se aceite a alegação de que procurava se salvar de perigo atual, a alegada situação de necessidade foi provocada voluntariamente pelo agente, por ter praticado um crime anteriormente. Logo, não há que se falar em estado de necessidade.

Além disso, também não há que se falar em ausência de dolo ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, pois a vítima informou que trabalhava junto do seu marido, momento em que foi mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, surpreendia pelo apelante e feita refém. Acredita que foi sequestrada para que o apelante se livrasse de alguma outra situação e disse “Ele saiu me arrastando e me levou para uma fruteira”, ameaçando atirar em mim, e que a todo instante o criminoso pedia para falar com a mãe e com a imprensa local, pois estaria com medo da população.

O crime de sequestro ou cárcere privado traz como núcleo do tipo a conduta de alguém restringir a liberdade de outrem, entendida esta como o direito de ir e vir, exigindo ainda uma permanência ou seja, deve perdurar no tempo por lapso razoável, o que restou satisfatoriamente demonstrado, pois, repita-se, a vítima teve a sua liberdade restringida por tempo necessário para a consumação do crime, especificamente por mais de 02h (duas horas).

Já o delito de constrangimento ilegal, tipificado no art.
146
do
CP
, conquanto contenha como elementar do tipo a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, não incluiu a restrição da liberdade, circunstância essa que, acaso presente, faz com que ocorra o crime mais grave, que deve prevalecer na espécie dos autos.

Com isso, o conflito aparente de normas, na espécie, resolve-se pela absorção do crime menos grave (constrangimento ilegal) pelo mais grave (sequestro ou cárcere privado).

Assim, não deve prosperar o pleito recursal para a desclassificação do delito de sequestro para o crime de constrangimento ilegal (art.
146
do
CP
).

5.

Do redimensionamento das penas bases.

5.1.

Da reforma da dosimetria do apenamento do delito de roubo – Apelante JOAQUIM INGLESSIAS GRANHEN NETO.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as
circunstâncias do delito,
tendo em vista que foi utilizado um simulacro de arma de fogo como forma de exercer a ameaça sobre a vítima, fixando o apenamento base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante verificou que o apelante é reincidente e nesse caso incide a agravante prevista no art. 61, I do CP, pelo que aumentou o apenamento em 1/6 (um sexto) e aplicou como pena intermediária o
quantum
de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase da dosagem penalógica, presente a causa especial de aumento de pena prevista no §2º, inc. II do art. 157, do CP, razão pela qual a sanção foi acrescida de 1/3 (um terço), restando fixado o apenamento em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reforma.

5.2.

Da reforma da dosimetria do apenamento do delito de roubo – Apelante ROBSON DE ARAÚJO GRANHEN.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativa as
circunstâncias do delito,
tendo em vista que foi utilizado um simulacro de arma de fogo como forma de exercer a ameaça sobre a vítima, fixando o apenamento base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reconheceu como causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, do art. 157, pelo que aumentou a sanção em 1/3 (um terço), restando o apenamento fixado em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa.

5.2.2
.
Quanto ao crime previsto no art. 148 CP
.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se ainda que o Juiz considerou como negativas os
motivos do crime
, tendo em vista que cerceou a liberdade da vítima, como forma de evitar que fosse capturado em função do crime de roubo cometido anteriormente; as
circunstâncias do delito,
por ter mantido a vítima em seu poder por aproximadamente duas horas e as
consequências do crime
em razão do abalo gerado na ofendida, conforme extraído do seu depoimento prestado em juízo, tendo deixado de trabalhar por uma semana em função do ocorrido, fixando o apenamento base em 01 ano e 09 meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Assim, somando-se as penas impostas aos crimes de roubo majorado, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 72 dias-multa e de sequestro, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, mantenho a sanção definitiva fixada anteriormente pelo magistrado sentenciante em 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e seguindo a manifestação do Ministério Público,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 18/06/2025